Tribunal: TJBA
Processo: 8089759-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089759-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: CASSIO VINICIUS SAMPAIO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA APLICADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO COM AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. TAXA DE JUROS CORRIGIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário, na qual o consumidor alegou a abusividade nas taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a abusividade em um dos contratos, limitando os juros à taxa média de mercado e condenando o banco ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na fixação dos juros remuneratórios nos contratos de empréstimo consignado e se é cabível a condenação por danos morais em decorrência da prática abusiva reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A revisão contratual é possível quando demonstrada desproporção entre as prestações, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

5. A abusividade dos juros deve ser analisada caso a caso, tendo como referência a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que esta se torne um teto absoluto.

6. No caso concreto, apenas um dos contratos apresentou taxa superior à média, caracterizando abusividade.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) é razoável, considerando a conduta abusiva reconhecida e o direito à reparação moral previsto no art. 6º, VI, do CDC.
8. Correta a distribuição dos honorários pela sucumbência recíproca, majorados para 15% sobre o valor da causa, na proporção de 60% para o réu e 40% para o autor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A revisão de contrato bancário é admissível quando demonstrada a abusividade nas taxas de juros, com base na comparação com a taxa média de mercado do Banco Central.

2. É cabível a indenização por danos morais quando reconhecida a prática abusiva pela instituição financeira, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V e VI; 51, IV e § 1º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089759-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada CASSIO VINICIUS SAMPAIO LIMA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR